Tribunal: TJBA
Processo: 8006452-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006452-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A. Advogado(s): RAFAEL VASCONCELLOS DE ARRUDA AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS: EDUCACAO, CIDADANIA, INCLUSAO E DIREITOS HUMANOS Advogado(s):MARLON JACINTO REIS, RAFAEL MARTINS ESTORILIO, CARLOS EDUARDO SILVA RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ENTIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E DELIMITAÇÃO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra decisão interlocutória do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por EDUCAFRO - Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, que deferiu a inversão do ônus da prova, sem apresentar fundamentação concreta nem delimitação objetiva quanto aos fatos que seriam abrangidos pela medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a inversão do ônus da prova deferida sem fundamentação específica sobre os requisitos legais e sem delimitação dos fatos abrangidos; (ii) estabelecer se entidade autora de ação civil pública, como a EDUCAFRO, pode ser presumida como hipossuficiente para fins de redistribuição do encargo probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige decisão judicial fundamentada, devendo o magistrado demonstrar, de forma concreta, a presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica da parte requerente. A redistribuição do encargo probatório não pode ser deferida de forma genérica ou automática, sob pena de violação aos arts. 489, § 1º, do CPC, e 93, IX, da CF/1988, devendo ainda observar a proporcionalidade e delimitação quanto aos pontos de prova atingidos. A agravada, por se tratar de entidade civil voltada à tutela de interesses coletivos, não pode ser presumida, de forma automática, como tecnicamente ou economicamente hipossuficiente, exigindo-se, para tanto, a comprovação concreta dessa condição a fim de justificar a inversão do ônus da prova. Ademais, não demonstrou, de modo específico, qualquer dificuldade na produção das provas relativas aos fatos constitutivos de seu direito. A ausência de delimitação dos fatos sujeitos à inversão do ônus da prova compromete o contraditório e a ampla defesa. A jurisprudência admite a inversão do ônus probatório em ações civis públicas com fundamento no CDC, desde que respeitados os critérios legais e devidamente motivada a decisão, o que não se verificou no caso. IV. DISPOSITIVO Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, § 1º e § 2º, 489, § 1º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000212500979001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 17.03.2022; TJ-MG, AI nº 07851390220248130000, Rel. Desª. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 21.06.2024; TJ-MS, AI nº 1409009-88.2023.8.12.0000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 29.11.2023; TJ-GO, AI nº 51340305520238090000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câm. Cível, s.d.; TJ-MG, AI nº 10382130065826002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 21.08.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento de nº 8006452-98.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GOL LINHAS AÉREAS S.A e como agravado EDUCAFRO BRASIL – EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR